Tribunal: TCU
Processo: 001.860/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4320/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.860/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto de Barros Aguirre (XXX.241.818-XX); Dimair de Souza Franca (XXX.443.931-XX); Francisco Jose Avelino Junior (XXX.658.808-XX); Joao Batista dos Santos (XXX.753.791-XX); Jose Antunes da Silva (XXX.704.001-XX); Jose Marcio Licerre (XXX.940.538-XX); Juberty Antonio de Souza (XXX.944.511-XX); Maria Aparecida do Nascimento Ribeiro (XXX.420.781-XX); Nadir da Silva (XXX.614.871-XX); Otavio de Oliveira Castro (XXX.068.211-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.